Tribunal: TJMT
Processo: 1009140-55.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA NÃO APLICADA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado. Não há omissão quando o magistrado se manifesta expressamente sobre o ponto tido como omisso na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009140-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITORIA NATALY DA SILVA MEDEIRO - CPF: 061.305.401-67 (RECORRENTE), MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM - CPF: 698.601.141-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
AUSÊNCIA DE
CAR
Á
TER
MERAMENTE
PROTELATÓRIO.
M
ULTA NÃO APLICADA.

DECLARATÓRIOS
CONHECIDO
S
E REJEITADO
S
.

1.
A
omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Não

há

omissão

quando
o
magistrado

se
manifesta

expressamente

sobre
o
ponto

tido

como

omisso

na

decisão

embargada
.

2.
Quando
os
Embargos de
Declaração

não

buscam

corrigir

vícios
do julgado
, mas
t
ê
m

como

propósito

rediscutir
a
matéria
,
almejando

tão somente modificar
o
entendimento

firmado

na

decisão

embargada
,
possu
em

caráter

protelatório
,
devendo
ser
aplicada
a
multa

prevista
no
art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

No caso concreto, es
sa hipótese não está configurada.

3.
Declaratórios
conhecido
s
e
rejeitado
s
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1009140-55.2023.8.11.0001

Embargante
:
TELEFONICA BRASIL S.A

Embargado
:
VITORIA NATALY DA SILVA MEDEIRO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 189062663/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 188616662/PJe2
)
.

Sustentou
que

houve

omissão
no
acórdão

em

relação

ao

dano
real
sofrido
pela
parte

embargada
, visto que
existe

inscrição
posterior
à

impugnad
a

nos
autos,
sobre

a
qual
não

houve

manifestação
no
decisum
.
Requereu

seja

sanada

a

omissão

apontada e reajustado o quantum condenatório a título de danos

morais
, ante
a

existência
de
restritivos
posteriores
àquele

reclamado
.

Contrarrazões apresentadas no ID 191168682
/PJe
2
. Argumentou
-se
que:
a) a dívida posterior é de 11/03/2023 e foi quitada em 17/10/2023
;
e b) os embargos declaratórios possuem caráter protelatório e cabe multa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Neste
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
do
acórdão

embargado
(ID 188616662/PJe2),
observa
-se que
não

assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
.

Isto
porque

o
magistrado

se
manifestou

expressamente

quanto

à

existência
de um
único

restritivo

na
data do
ajuizamento
da
ação
,
conforme se observa da transcrição de parte da decisão

prolatada
no ID 188616662:

"Em

exam
e
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no
ID 179711872/
PJe2
, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
mora
l
, que é
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização por danos morais"
.

Vale
ressaltar
que
o

restritivo
posterior
apontado
pela
parte

reclamada

em

sede
de embargos de
declaração

não

existia

quando
a ação foi

ajuizada
,
sendo

o
registro
no valor de R$92,09 (
noventa
e
dois
reais e
nove
centavos) o
único

indicado
(ID 179711888/PJe2).

Caráter

protelatório
.

Cabem
Embargos de
Declaração
contra
qualquer

decisão
que
apresente

vício
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou

erro
material,
conforme

previsto
no art. 1.022 do CPC.

Embora

não

previsto
no
ordenamento

jurídico
, o STJ
vem

admitindo
Embargos de
Declaração

também

em

caso

vício
de
premissa

fática

equivocada
(
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC).

Quando
os
Embargos de
Declaração

forem

manifestamente

protelatórios
, o
juízo

condenará
o
embargante

ao

pagamento
de
multa

não

excedente

a
2%
sobre
o valor da causa,
podendo
ser
elevada
para 10%
em

caso
de
reiteração
,
conforme

previsto
no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Para
ensejar

a

incidência
da
referida

multa
,
deve

estar

presente
o
caráter
“
manifestamente

protelatóri
o
”,

o que ocorre

quando
o
recurso
é
interposto

não

aborda
,
de
fato
,

nenhum
dos
vícios

previstos na legislação
,
mas

busca
m

tão somente
rediscutir
a
matéria
,
com o
escopo
de mudar o
entendimento

firmado

na

decisão

embargada
.

Nesse
sentido
:

(...) 1.
Os
embargos de
declaração

não

constituem

meio

hábil
para
reforma
do
julgado
,
sendo

cabíveis

somente

quando

houver
no
acórdão

omissão
,
contradição
,
obscuridade

ou

erro
material. 2.
Os
embargos de
declaração

não
se
prestam
à
rediscussão
do que
assentado
no
julgado

em

decorrência
de
inconformismo
da
parte

embargante
,
revelando
-se
protelatórios

os
embargos que,
fundados

em

pretensão

meramente

infringente
,
despreza
o
teor
da
fundamentação

constante
do
acórdão

embargado
com
fundamento

em

malfadada

omissão
. (...) (STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de
Julgamento
: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de
Publicação
: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Consoante

estabelecido

pelo
art. 1.022, e
seus

incisos
, do novo Código de
Processo
Civil,
os
embargos de
declaração

são

cabíveis

nas

hipóteses
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

até

mesmo

na

ocorrência
de
carência
de
fundamentação

válida
. 2. No
caso
dos autos,
inexiste

qualquer
dos
vícios

tipificados
no art. 1.022, do Código de
Processo
Civil,
a

inquinar
a
decisão

embargada
. 3.
Aplica
-
se a

multa

prevista
no art. 1.026, § 2º, do Código de
Processo
Civil,
na

hipótese
de embargos de
declaração

manifestamente

protelatórios
. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (STJ -
EDcl
no
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento
: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/11/2021)

Na mesma direção é
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3
- A
indevida

utilização
do
recurso
de Embargos de
Declaração
,
autoriza
o
reconhecimento
de
recurso

protelatório
com a
fixação
de
multa
.
Precedente
. (STJ – 2ª T -
EDcl
no
Aglnt
no
AREsp
974848/SP - rel. Min. Mauro Campbell Marques -
DJe
12/5/2017
).(
N.U 1000006-28.2023.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023)

No
presente

caso
,
e
mbora

os
Embargos de
Declaração

não

mereçam

acolhimento
,
n
ão

há

caráter

manifestamente
protelatório
, pois
a

alegação
de
omissão
d
a

análise

da existência
de
restritivo
posterior
não

reflete
o
propósito

de
rediscussão
da
matéria

julgada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

d
os
Embargos de
Declaração
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024